Tribunal: STF
Processo: ARE 1465934
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Terceiro agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Art. 14, caput, da Lei 10.826/2003. Receptação. Art. 180 do Código Penal. 4. Ilegitimidade, no caso, de busca pessoal. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.